Tribunal: TJES
Processo: 5014574-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014574-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
AGRAVADO: R. B. M. M. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS. TRIGÊMEOS PREMATUROS. RISCO DE DESNUTRIÇÃO. DIREITO À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO E À VIDA DIGNA. RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES.

2. Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

4. No caso, o fornecimento das fórmulas infantis aos autores é imprescindível à sua saúde e à manutenção de condições mínimas para terem uma vida digna, sobretudo porque são prematuros, com grau de desnutrição, possuem alergia à proteína do leite (E43) e necessitam de suplementação oral além do leite materno.

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014574-41.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ICONHA.

PROCURADORA : MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI.

RECORRIDO : R.B.M.M. E OUTROS.

ADVOGADOS : MARIANE PORTO DO SACRAMENTO E OUTRO.

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra a decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por R.B.M.M., R.B.M.M. e R.B.M.M. (menores representados por sua genitora ROSANA BRESSAMINI MARQUEZINE), determinou que o ente municipal “
disponibilize aos requerentes Ravi e Rael a quantidade de, no mínimo, 12 unidades por mês de uma das seguintes fórmulas NAN2, APTAMIL 2 ou NESTOGENO 2 e, quanto ao requerente Rodrigo, o fornecimento a quantidade de, no mínimo, 08 (oito) unidades por mês de uma das seguintes fórmulas NAN AR OU APTAMIL AR, enquanto perdurar a necessidade de cada um, conforme prescrição médica
”.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar no processo de origem; (ii) não há comprovação de problemas de saúde dos menores, mas de uma previsão futura a evitar uma possível desnutrição, caso não haja a devida amamentação; (iii) a manutenção da decisão poderá vir a causar desequilíbrio nas contas públicas.

A Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento.

Pois bem.

Na origem, os Agravados, menores impúberes nascidos prematuros de gestação trigemelar, ajuizaram a demanda em desfavor do Município Agravante, pretendendo o fornecimento de fórmulas infantis (suplementação alimentar).

Conforme afirmado na inicial, a genitora e sua família não possuem condições financeiras suficientes para custear as fórmulas.

Da análise dos autos, não há razões para modificar o entendimento exarado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.

Sobre o tema, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, “
são
direitos sociais
a educação, a
saúde
, a
alimentação
, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção
à maternidade e
à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

Nesse sentido, a Constituição Federal também preceitua, em seu artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por seu turno, a Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a
responsabilidade solidária dos entes da federação
.

No caso dos autos, o fornecimento das fórmulas infantis aos autores é imprescindível à sua saúde e à manutenção de condições mínimas para terem uma vida digna, sobretudo porque são prematuros, com grau de desnutrição, possuem alergia à proteína do leite e necessitam de suplementação oral além do leite materno, conforme documento que consta do processo administrativo ID 31640660 dos autos de origem.

Além disso, a família dos menores não dispõe de recursos financeiros para arcar com o pagamento da suplementação alimentar dos três.

Nesse contexto, o Agravante limita-se a alegar a impossibilidade financeira do Município, pautado pela teoria da reserva do possível, sem demonstrar, ao menos, o custo do fornecimento das fórmulas infantis requeridas para o ente público.

Em contrapartida, nas notas técnicas emitidas pelo NAT, no processo originário (ID 32134538, 32134540 e 32134542), informa-se que as fórmulas pleiteadas são considerados produtos/suplementos alimentares de “baixo custo”.

Sendo assim, a pretensão recursal encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a teoria da reserva do possível não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Da mesma forma, ao contrário do que afirma o Município Agravante, a finalidade de “evitar uma possível desnutrição, caso não haja a devida amamentação” aos Agravados, que contam atualmente com tenra idade (1 ano e 5 meses), nascidos de parto trigemelar, apontam para a probabilidade e urgência do direito dos autores/Agravados, ao menos em momento de cognição sumária do feito.

Por fim, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
.”
1

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL DIREITO À SAÚDE SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto, evidenciado-se, ainda, o acerto da Administração ao reconhecer a procedência do pedido autoral.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190058576, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PODER PÚBLICO FRALDAS GERIÁTRICAS FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECURSO DESPROVIDO.

1.
É responsabilidade solidária dos entes federados propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2.
Reconhece-se o direito do paciente ao acesso gratuito a fraldas descartáveis quando comprovada a indispensabilidade do item para a manutenção da saúde e da vida digna do indivíduo
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029199000174, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO GENE GDPAP1. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Enfermidade diagnosticada como Charcot Marie Tooth tipo 4 conhecida como neuropatia hereditária sensitiva motora, sintomas como perda motora, distúrbios na marcha e sensorial. Solicitado exame de Sequenciamento do Gene GDPAP1, para confirmar o diagnóstico clínico, avaliado como urgente por se tratar de sequência de tratamento. 2.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se de nenhuma maneira que seja negado tratamento que possa propiciar melhores condições de vida ao paciente.
3.
A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes
4. Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. 5. Remessa conhecida para manter incólume a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 040170021063, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021); (AgInt no REsp 1606349/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)